Tribunal: TJMT
Processo: 1030086-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030086-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON PEREIRA VALENTIN - CPF: 207.752.531-20 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1030086-93.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Nelson Pereira Valanetim

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL

- LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REVISÃO DAS FATURAS -

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1030086-93.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Nelson Pereira Valanetim

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Nelson Pereira Valanetim
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de revisão contratual que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende que os
valores apontados como devidos não refletem o consumo real da unidade, se comparado com outros meses e anos, conforme histórico que arrolou. Afirma que concessionária não observou o §1o do 86, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que condição para que seja realizado o faturamento pela média de consumo, tornando sua conduta completamente ilegal.

Pugna pela reforma da sentença, requerendo a readequação das faturas referentes aos meses de
julho/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, bem como as faturas de janeiro a março de 2021, requerendo, ainda, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149171543).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação
no 1030086-93.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Nelson Pereira Valanetim

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Nelson Pereira Valanetim
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de revisão contratual que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende que os
valores apontados como devidos não refletem o consumo real da unidade, se comparado com outros meses e anos, conforme histórico que arrolou. Afirma que concessionária não observou o §1o do 86, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que condição para que seja realizado o faturamento pela média de consumo, tornando sua conduta completamente ilegal.

Pugna pela reforma da sentença, requerendo a readequação das faturas referentes aos meses de
julho/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, bem como as faturas de janeiro a março de 2021, requerendo, ainda, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149171543).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1030086-93.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Nelson Pereira Valanetim

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nelson Pereira Valanetim
moveu ação declaratória de revisão contratual contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que é consumidor da concessionária
através de duas unidades consumidoras, uma residencial – UC no. 6/227277-1, e outra rural – UC no. 6/2262093-4, sendo a última a origem do contrassenso.

Menciona que recebeu faturas exorbitantes em sua moradia rural que não condizem com a realidade de consumo referentes aos meses de
julho/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, bem como as faturas de janeiro a março de 2021, pugnando pela readequação e condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, a doutra magistrada julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas fixadas em 10% sobre o valor da causa (id. 190716968).

Inconformado, o apelante defende que os
valores apontados como devidos não refletem o consumo real da unidade, se comparado com outros meses e anos, conforme histórico que arrolou. Afirma que concessionária não observou o §1o do 86, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que condição para que seja realizado o faturamento pela média de consumo, tornando sua conduta completamente ilegal.

Pugna pela reforma da sentença, requerendo a readequação das faturas referentes aos meses de
julho/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, bem como as faturas de janeiro a março de 2021, requerendo, ainda, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. O artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

“
Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, nota-se que ambas as partes juntaram aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da unidade consumidora em questão e a discrepância em relação ao período questionado pelo apelante, contudo, tenho que a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Ademais, sequer consta dos autos laudo de vistoria que indique a inexistência de irregularidade no relógio medidor do autor, ou, ainda, provas robustas quanto ao impedimento de acesso ao relógio medidor, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Desse modo, concluo que não há prova da regularidade da medição pelo consumo da parte autora, levando em conta o aumento desproporcional do valor médio das contas dos meses reclamados na inicial. A ré, inclusive, manifestou pelo desinteresse de produção de prova, não se desincumbido do seu ônus probatório.

Ademais, não há qualquer indício que aponte para um suposto aumento do consumo da eletricidade pela parte autora, mormente pelo histórico de contas emitido pela própria ré.

Nota-se que a apelada deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz,
tenho que se revelam exorbitantes as cobranças referentes aos meses de
julho/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, bem como as faturas de janeiro a março de 2021, devendo ser determinada a readequação.

Todavia, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência das faturas discutidas.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Por fim, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, a sentença também deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e determinar a readequação das faturas dos meses de julho/2020, outubro/2020 e dezembro/2020, bem como as faturas de janeiro a março de 2021,
devendo ser aplicada a média de consumo anterior dos doze últimos

meses à data da irregularidade, invertendo o ônus sucumbencial na forma acima distribuída, na quantia fixada na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024